Tribunal: TJES
Processo: 5005948-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005948-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
AGRAVADO: JOAO CARLOS ROSSONI e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005948-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LITTIG ENGENHARIA LTDA

AGRAVAD
OS
:
JOÃO CARLOS ROSSONI E TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI

RELATOR
A
: DES.

S
UBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
E
UROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
LITTIG ENGENHARIA LTDA
em face da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida à fl. 421 pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória com pedido de Tutela Antecipada" em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 0026608-14.2012.8.08.0035, ajuizada por
JOÃO CARLOS ROSSONI
e
TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI

contra os Agravantes.

Em suas razões (ID n. 2889433), os Agravantes aduziram, em síntese, que apresentaram Impugnação ao Cumprimento de sentença nos autos de origem em razão de os cálculos apresentados pelos Agravados, ora Exequentes, foram maculados por premissas equivocadas quanto ao marco inicial da incidência dos juros de mora.

Argumentam que, em resposta à impugnação apresentada, os Agravados apresentaram expressa concordância e pretenderam a aplicação de honorários e multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, tendo os Agravantes se manifestado contrariamente a esta última parte.

Aduzem que, para a sua surpresa, o juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada por suposta ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Diante do exposto, pleiteiam a reforma da decisão agravada, modificando a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a julgá-la totalmente procedente, reconhecendo o excesso de execução.

Determinada a intimação para apresentação de contrarrazões no ID n. 3035220.

Em sequência (ID n. 3337063), contrarrazões apresentadas pelos Agravados, os quais argumentaram que concordam em parte com os cálculos dos Agravantes no tocante ao termo inicial dos juros da citação, contudo, pugnam pelo não provimento em relação às demais questões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22/11/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
E
UROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
LITTIG ENGENHARIA LTDA
em face da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida à fl. 421 pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória com pedido de Tutela Antecipada" em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 0026608-14.2012.8.08.0035, ajuizada por
JOÃO CARLOS ROSSONI
e
TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI

contra os Agravantes.

O Agravante afirma, em síntese, que houve erro material na decisão agravada, tendo em vista que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por supostamente não ter sido acostada aos autos a planilha atualizada do débito com o valor que entende devido.

Argumenta que houve concordância dos Agravados em parte de sua impugnação, tendo estes formulado pedido de aplicação da multa do parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, contra o qual os Agravantes se insurgiram. Alega que a matéria aventada é de ordem pública, eis que se trata de juros e correção monetária que afrontam a coisa julgada já determinada em sentença.

Os Agravados, por seu turno, argumentam que concordaram parcialmente com os cálculos apresentados e que devem incidir multa e honorários sobre o valor do cumprimento de sentença em razão da ausência de pagamento voluntário, a teor da previsão do parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Antes do enfrentamento das questões postas à apreciação, verifica-se uma questão de ordem que merece ser trazida à baila: a magistrada de origem agiu com
error in procedendo
ao proferir decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Verifica-se que houve a rejeição da impugnação em referência sob o fundamento de que foi alegado excesso à execução, mas não foi apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do débito (ID n. 2889500).

Contudo, na cópia da peça apresentada no primeiro grau (ID n. 2889496), além de terem sido discriminados detalhadamente os valores contra os quais os Agravantes, ora Executados, insurgem-se, também foram apresentados os cálculos com os seus consectários legais às fls. 391/393, com a tabela de atualização monetária do sistema da Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Conclui-se, portanto, que o fundamento utilizado para rejeição não tem razão de ser, eis que devidamente instruída com a planilha atualizada do débito e a descrição do montante que entende devido.

Não bastasse, nota-se que os Agravados, ora Impugnados, também apresentaram outra questão a ser solucionada no tocante à incidência de multa pelo artigo 523 do Código de Processo Civil, o que também não foi objeto de enfrentamento pelo juízo de origem.

Assim, com a devida vênia ao entendimento da magistrada de origem, o pronunciamento em exame carece de fundamentação, nos termos do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 93. [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Cumpre registrar, por fim, que o Código de Processo Civil consagrou a chamada "Teoria da Causa Madura", determinando que, em havendo condições de imediato julgamento, o Tribunal deve, desde logo, julgar o mérito, questão essa que não está adstrita ao recurso de apelação, mas também pode ser aplicada em recurso de Agravo de Instrumento (STJ; AgInt-REsp 1.876.285; Proc. 2020/0123648-5; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 01/12/2021). Confira-se o dispositivo legal:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...] § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Contudo, consoante já exposto, não se mostra possível o imediato julgamento dos pontos apresentados, eis que necessário o exame de outros pontos também trazidos pelos Agravados, ora Exequentes na origem, razão pela qual é impositiva a anulação da decisão para que haja a manifestação do juízo de origem sobre todos os pontos aventados, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, ante a questão de ordem,
ANULO
a decisão proferida pelo juízo
a quo
, para que seja examinada a impugnação ao cumprimento de sentença e as questões apresentadas nessa fase pelas partes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005948-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LITTIG ENGENHARIA LTDA

AGRAVAD
OS
:
JOÃO CARLOS ROSSONI E TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI

RELATOR
A
: DES.
S
UBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I
MPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS PELO JUÍZO A QUO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO NA IMPUGNAÇÃO.
D
ECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.

1. O juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que houve alegação de excesso à execução sem ter sido apresentada a planilha discriminada do débito, contudo, além de terem sido discriminados detalhadamente os valores contra os quais os Agravantes, ora Executados, insurgem-se, também foram apresentados os cálculos com os seus consectários legais, com a tabela de atualização monetária do sistema da Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. Julgador de primeira instância agiu com error in procedendo, ao não observar os documentos apresentados nos autos pelos Agravantes, ora Impugnantes nos autos de origem.

3. Os Agravados, ora Impugnados, apresentaram outras questões na origem que merecem exame, o que impossibilita a aplicação da teoria da causa madura por este órgão julgador, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4. Decisão anulada de ofício.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, anular a decisão, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, anular a decisão proferida pelo juízo a quo, nos termos do voto do Relator.